Tribunal: TJDFT
Processo: 0706321-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706321-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEDITO VIEIRA PINTO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BENEDITO VIEIRA PINTO contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da 20a Vara cível de Brasília que declinou, em favor da Vara Cível da Comarca de Ibiúna – SP, a competência para processo e julgamento ação de produção antecipada de provas n° 0704623-91.2023.8.07.0001, proposta pelo ora agravante em desfavor do Banco do Brasil, por considerar o juízo de origem que o processo deve tramitar no domicílio do consumidor, inclusive porque realizada a operação rural discutida nos autos no próprio município para onde declinado o feito. O agravante, contudo, se investe contra a decisão recorrida, destacando em sua defesa, e em apertada síntese, que a relação jurídica discutida nos autos é regida pelo Código de Defesa do Consumidor e o demandante optou por renunciar à competência de seu domicílio; que se trata de competência territorial; que há violação à súmula n° 33 do Superior Tribunal de Justiça; que a ação civil pública a que se refere o processo foi proposta no âmbito do Distrito Federal. Na oportunidade, colaciona julgados em favor de sua tese. Requer, portanto, a reforma da decisão recorrida na forma das razões alinhavadas, com a concessão, desde logo, do efeito suspensivo ao recurso. Aos autos, vieram guia de custas e comprovante de pagamento (Id. 43924926). É o relatório. Decido. Muito embora não se trate, na espécie, de nenhuma das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, para cabimento do agravo de instrumento, a jurisprudência tem ampliado as hipóteses normativas para admitir o socorro a esta espécie recursal nos casos em que o conhecimento da matéria apenas em sede de apelação possa acarretar prejuízo irreparável às partes, incluindo, dentre tais hipóteses, aquelas que tratam de competência, daí porque admito o processamento deste recurso. No que concerne ao efeito suspensivo, tenho por deferi-lo, uma vez que se trata de questão adstrita à competência, sendo certo que a remessa dos autos na forma da decisão recorrida pode ensejar a anulação dos atos processuais posteriores, acaso acolhida a tese recursal, o que, ao fim e ao cabo, tende a acarretar dispêndios de recursos desnecessários, além de prejuízo à celeridade e razoável duração do processo. Ademais, embora a compreensão firmada pelo Juízo singular esteja alinhada com os julgados mais recentes desta Corte, necessário que a controvérsia dos autos seja dirimida pelo colegiado, de modo a evitar que o feito seja encaminhado a outro Juízo, mormente de outro Estado da Federação, antes de solucionada definitivamente a questão relacionada à competência. Postos tais fundamentos, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora